Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIALETICIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FRAUDE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – A reiteração no recurso dos fundamentos da contestação, desde que contradigam os da sentença, não ofende o princípio da dialeticidade. Apelação formalmente regular.
2 – A legitimidade passiva ad causam é analisada a partir das asserções feitas na inicial. A responsabilidade atribuída ao réu diz respeito ao meritum causae.
3 – É consumidor por equiparação aquele que, vítima de fraude, tem o nome indicado à empresa fornecedora de plano de saúde como interessado em adquirir o serviço, por meio da apresentação de proposta de adesão inverídica (art. 17 do CDC).
4. Débito inexistente que gerou indevida negativação, a ensejar compensação por dano moral in re ipsa.
4 – Ausência de litigância de má-fé.